Tribunal: TJMT
Processo: 0000122-32.2016.8.11.0014
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000122-32.2016.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADELSON JUNIOR NEVES DE ARAUJO - CPF: 041.349.241-97 (APELANTE), MANUEL ROGEAN DE SOUSA GOVEIA - CPF: 056.757.201-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Restaurante e Pastelaria Napo's (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RESTAURANTE E PASTELARIA NAPO'S (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
PRELIMINAR
ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE QUANTO A UM DOS APELANTES – OCORRÊNCIA –
DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU –
MÉRITO
– REDUÇÃO DA PENA BASILAR – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – INOCORRÊNCIA – AUMENTO CORRESPONDENTE A 1/8 DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA PARA O DELITO DE FURTO QUALIFICADO – SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal.

Ultrapassado prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do acusado (CP, art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, c/c o art. 115).

De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a exasperação da pena basilar em patamar equivalente a

1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal é proporcional e se encontra dentro da margem de discricionariedade conferida ao julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Manuel Rogean de Sousa Goveia
e
Adelson Junior Neves de Araújo
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos da ação penal n. 0000122-32.2016.8.11.0014, que os condenou pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV).

Em suas razões recursais, a defesa requer a retificação da pena-base fixada, haja vista a desproporcionalidade do aumento aplicado pelo juiz sentenciante, sem fundamentação a fundamentação adequada (Id. 213652585).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao acusado Manuel, com a declaração da extinção da punibilidade do agente. No mérito, sustentou que a pena basilar foi fixada de forma adequada, manifestando-se pelo desprovimento do recurso
(Id. 213652588)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 216982653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 6 de dezembro de 2015, por volta das 5 horas, no estabelecimento comercial “Napo’s Pastelaria e Restaurante”, localizado na rua Brasília, bairro Jardim das Américas,

ao lado da feira municipal, na cidade de Poxoréu/MT, mediante rompimento de obstáculo, os acusados
Manuel Rogean de Sousa Goveia
e
Adelson Junior Neves de Araújo
subtraíram para si seis caixas de cerveja Skol, duas caixas de cerveja Itaipava, três caixas de “
halls
”, R$ 50,00 (cinquenta reais) em moeda e um celular LG Dua Sim, cor preta, objetos de propriedade da empresa.

Em síntese, a exordial acusatória relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Consta dos autos que a funcionária do estabelecimento, Alessandra Siqueira de Abreu, quando chegou ao local, às 8h00min, para trabalhar, constatou o arrombamento da porta e a subtração de algumas mercadorias e imediatamente contatou o proprietário e o gerente para informar o ocorrido.

Restou apurado que a Polícia Militar foi acionada e, ao proceder diligências nas imediações do local dos fatos, depararam-se com os acusados saindo de um matagal, os quais foram abordados pelos milicianos, que encontraram alguns itens furtados do restaurante sob sua posse, além de três caixas de cerveja em meio ao matagal (...)
” (Id. 213652568, pp. 2-3).

Diante desses fatos, os acusados foram denunciados e, após a instrução processual, condenados pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV), oportunidade em que foi imposta ao
acusado Manuel
a pena privativa de liberdade de
2 anos de reclusão
,

no
regime inicial aberto
, substituída por duas penas restritivas de direitos, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo e; ao
acusado Adelson
, a reprimenda de
2 anos

e 8 meses

de reclusão
,

no
regime inicial semiaberto
, e 18 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a Defensoria Pública estadual interpôs o presente recurso, requerendo a retificação da pena privativa de liberdade imposta na sentença, especialmente na primeira fase da dosimetria.

Todavia, em suas contrarrazões recursais, o Ministério Público arguiu, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto à reprimenda imposta ao acusado Manuel.

De fato, analisando minuciosamente os autos, verifico que realmente ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva quanto ao acusado Manuel
, motivo pelo qual deve ser declarada extinta a punibilidade do agente (CPP, art. 61).

De acordo com a regra prevista no art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal.

In casu
, observo que foi fixada a pena privativa de liberdade de
2 anos de reclusão
(Id. 213652568, pp. 208-220), que, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal,
prescreve em 4 anos
.

Ademais, os prazos prescricionais são reduzidos à metade quando, na data do crime, o agente era menor de 21 anos ou, maior de 70 anos, na data da sentença, conforme dispõe o art. 115 do Código Penal.

A guia de identificação criminal colacionada aos autos comprova que o acusado Manuel possuía na data dos fatos 19 anos de idade (Id. 213652568, pp. 149-151), circunstância que reduz o prazo prescricional para 2 anos.

Além disso, verifico que a última causa interruptiva da prescrição se concentrou na sentença recorrível, publicada em
23.8.2017
.

Nesse ponto, convém destacar
que a sentença transitou em julgado para a acusação, pois, embora o membro do Ministério Público tenha sido cientificado pessoalmente da decisão condenatória (Id. 213652568, p. 220), deixou transcorrer o prazo legal sem a interposição de recurso.

Portanto, tratando-se de recurso exclusivo da defesa e transcorridos mais de 2 anos desde a última causa interruptiva, mostra-se imperativo declarar a extinção da punibilidade do acusado Manuel, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade superveniente ou intercorrente, nos termos do art. 107, inciso IV, combinado com o art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.

Ante o exposto,
declaro extinta a punibilidade de Manuel Rogean de Sousa Goveia
, quanto ao crime de furto qualificado narrado na exordial acusatória,
pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, e art. 115, todos do Código Penal, e passo à análise do recurso interposto pelo corréu Adelson.

A defesa do acusado Adelson postula a
redução da pena basilar fixada na sentença
, argumentando que o magistrado singular, “
em virtude da constatação de uma única circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), fixou a pena-base em 2 anos e 8 meses, operando majoração de 1/3, sem qualquer fundamentação a justificar a escolha da fração
”.

Sobre o tema, cumpre lembrar que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são de apreciação discricionária do magistrado que, atento ao conjunto probatório, forma seu livre convencimento racional e fundamentado, e fixa a duração da pena de acordo com a sua necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Assim, na primeira fase da dosimetria, o julgador é livre para determinar o
quantum
de aumento deve incidir, desde que apresente fundamentação razoável e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça defende que “
o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado
” (STJ – AgRg no
HC
888.675/MT, DJe 26.4.2024).

Na espécie, verifico que o magistrado sentenciante reconheceu a valoração negativa dos antecedentes do acusado, fixando a pena basilar em 8 meses acima do mínimo legal, o que corresponde a 1/8 de aumento, incidente sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminado, patamar que se mostra proporcional e adequado, em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior.

Dessa forma, inexistindo ofensa aos princípios da individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade, mantenho a sanção basilar fixada na sentença em desfavor do acusado Adelson.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, acolho a manifestação ministerial para
declarar extinta a punibilidade de Manuel Rogean de Sousa Goveia
,
pela prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, e art. 115), e, no mérito,
nego provimento ao apelo
, mantendo a pena imposta ao corréu Adelson Junior Neves de Araújo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024